Tribunal: TJDFT
Processo: 0750513-47.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0750513-47.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RODRIGO MENDES DE SIQUEIRA RODRIGUES, ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA DUARTE, POLLYANNA MICKECIA DOS SANTOS RECORRIDO: FUNN ENTRETENIMENTO LTDA - ME, C. C. SOTO EIRELI DECISÃO Em face da comprovação da enfermidade da única patrona nos recorrentes, concedo o derradeiro prazo de 48 horas para comprovação da situação de hipossuficiência, pena de imediato indeferimento do pedido. Intime-se. Brasília/DF, 4 de setembro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito